Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-02.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003057-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALVARO AUGUSTO MORAES PEREIRA - CPF: 120.843.178-19 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA - CNPJ: 60.664.828/0064-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIANA MATAI FRANCOSO - CPF: 407.437.918-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
-
ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS
- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pela
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM.
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos,
nos autos da Ação Anulatória nº 1004917-12.2018.8.11.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 1131679-0.

Em suas razões recursais, relata que ajuizou na origem ação ordinária em que discute a legitimidade da empresa no Termo de Apreensão emitido pelo Estado, porque a infração foi cometida por terceiro, devidamente identificado pelo agente fiscalizador.

Alega a ocorrência de erro material quanto a indicação do sujeito passivo no referido auto de infração, porque não é proprietária do veículo autuado, nem empregadora do seu condutor, apenas, subcontratou o transporte.

Diz que por conta da lavratura do TAD, está impedida de gerar Certidão Negativa de Débitos, o que pode acarretar na suspensão da inscrição estadual da empresa.

Requer, então, a reforma da decisão agravada de modo a conceder-lhe a imediata suspensão da exigibilidade do débito fiscal.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2009406.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2381824.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do débito constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 1131679-0.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca
.

“[...]
Destarte,
entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, c
onsiderando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pelo requerente não denotam o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.

Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito n° 1131679-0, confeccionado tendo em vista a falta de parada no posto fiscal de Barra do Garças quando da entrada no Estado de Mato Grosso, diante da presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual,
terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito,
sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos:

(...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. [...]”

Conforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, a agravante busca por meio do presente recurso a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no supracitado TAD, ao fundamento da ilegitimidade passiva da empresa, uma vez que a suposta infração foi perpetrada por terceiro.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula nº. 112, do Superior Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. (N.U 1011913-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, devido ausência da garantia da execução, seja com depósito em dinheiro, caução ou nomeação de bens, razão

pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021